Tribunal: STF
Processo: RE 1301236
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Estado do Acre interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE SEXTA-PARTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE RESULTOU EM REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS INTEGRAIS DOS SERVIDORES. ARTIGO 36, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA QUE DEVE SE IMPLEMENTADA, VISANDO PRESERVAR A IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. PAGAMENTO DOS VALORES SUPRIMIDOS INDEVIDAMENTE EM CARÁTER RETROATIVO QUE SE CONFIGURA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. ”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, incisos XIV e XV, da Constituição Federal.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que a análise da legalidade do pagamento de adicionais do tipo “sexta parte”, depende da apreciação da legislação local acerca desse tipo de vantagem, de modo que, para alcançar conclusão diversa daquela adotada pela Corte de origem, seria imprescindível a prévia interpretação de dispositivos infraconstitucionais – in casu, Constituição do Estado do Acre e Lei Complementar Estadual pertinente –, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Ofensa ao princípio da legalidade. Legitimidade do município. Prequestionamento. Ausência. Vencimentos. Sexta parte. Base de cálculo. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.278.179/SP-AgR, de minha relatoria - Presidente, Plenário, DJe 17.09.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. QUINQUÊNIOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. As normas contidas no artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo dizem respeito tão-somente ao Direito local. Para dissentir-se do acórdão recorrido seria necessário o reexame de legislação local, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 593.098/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 19/12/08).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. DIREITO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DA EC 19/1998.
     A decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento firmado por ambas as Turmas desta Corte no sentido de que é inviável em recurso extraordinário o debate de questão relativa a direito meramente local. O Tribunal a quo, ao reconhecer o direito dos servidores do Estado de São Paulo à vantagem da sexta parte calculada sobre os vencimentos integrais, fundamentou-se exclusivamente no art. 129 da Constituição estadual. Assim, eventual violação da Constituição federal seria indireta. Incidência da Súmula 280/STF. Óbice não afastado pelo advento da Emenda Constitucional 19/1998. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº. 406.697-AgR/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 27/9/05).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE. ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
    A presente controvérsia passa, necessariamente, pela análise da legislação infraconstitucional pertinente, na qual se baseara o acórdão recorrido (art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo). Incide, no caso concreto, o óbice da Súmula 280 desta colenda Corte. Agravo regimental desprovido” (RE nº 309.574/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 10/9/04).
    Aplicando essa orientação em casos análogos, cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.315.413/AC, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 5/4/21; e RE 1.301.285/AC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/03/21. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente